Tribunal: TJDFT
Processo: 0004940-86.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. FUGA. IMPRONÚNCIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convença da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, uma vez que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate.
2. No caso em julgamento, se trata de uma operação policial para a prisão de um réu envolvido em tráfico de entorpecentes e, segundo os policiais destacados, de pessoa que oferece risco na sua interpelação. Em circunstâncias em que o confronto entre a Polícia e envolvidos é inerente a operação, a prova adequada para se saber se houve ou não atentado contra a integridade dos policiais, será produzida pelo laudo do local do crime, que na hipótese foi negativa para disparos de arma de fogo; e não claro sobre colisão de veículos, no sentido de se imputar risco contra à vida dos agentes do Estado.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público quanto a decisão que impronunciou o acusado.